Tribunal: TJDFT
Processo: 0719285-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO COM DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de alteração unilateral de voo. Recurso dos réus em face da sentença, que julgou improcedente o pedido.

2 – Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Comunicação prévia. Na forma do art. 12 da Resolução 400 da ANAC, as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago. No caso em exame, o autor foi comunicado acerca da alteração do voo dentro do prazo legal (ID. 20708028) e optou pela remarcação da passagem junto à mesma companhia. Logo, não há danos morais imputáveis à ré, pelo que é incabível o pleito indenizatório (Acórdão n.1110721, 07000694420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).

3 – Responsabilidade civil. Danos materiais e morais. Transação com devedor solidário. Quitação integral da dívida. Extinção da obrigação. Na forma do art. 844, § 3o, do Código Civil, a transação realizada entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos codevedores. Satisfeita a obrigação com o acordo feito com a segunda ré, DELTA AIR LINES, no valor de R$ 12.000,00 (ID. 20872992), quantia que indeniza o prejuízo material e cujo excedente atende com adequação as funções, compensatória e preventiva, da condenação por danos morais. Resta, portanto, extinta a obrigação em face das codevedoras TVLX VIAGENS E TURISMO S.A e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. Precedente (Acórdão n.633620, 20110110092690ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS). Sentença mantida.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelos recorrentes vencidos.

J